Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1169/STJ. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. POSSIBILIDADE DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento na afetação do Tema 1169/STJ, em que se discute a necessidade de liquidação prévia em execuções de sentenças coletivas genéricas. A exequente pretende o prosseguimento da execução referente às parcelas retroativas do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, reconhecido em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva que já contém todos os parâmetros necessários à apuração do débito, permitindo sua quantificação por cálculos aritméticos, deve permanecer suspenso em razão do Tema 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em hipóteses de título condenatório genérico.
III. Razões de decidir
3. A determinação de suspensão nacional decorrente da afetação do Tema 1169/STJ alcança apenas os processos que envolvem títulos coletivos genéricos, carentes de liquidez e dependentes de prévia liquidação.
4. O título executivo judicial oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 delimita credores (servidores substituídos), devedor (Distrito Federal), período devido (setembro de 2015 a abril de 2022), objeto do pagamento (diferenças do reajuste da Lei Distrital no 5.106/2013) e parâmetros de juros e correção monetária.
5. A exequente instruiu o cumprimento de sentença com contracheques e planilha de cálculo, o que permite a apuração do valor devido mediante simples cálculos aritméticos, dispensando liquidação prévia (CPC, art. 509, § 2o).
6. Não há identidade entre o caso concreto e a controvérsia do Tema 1169/STJ, de modo que o sobrestamento do processo revela-se indevido.
7. Precedentes do TJDFT reconhecem que o título exequendo possui liquidez suficiente, afastando a suspensão com fundamento no Tema 1169/STJ.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 509, § 2o, e 1.037, II; Lei Distrital no 5.106/2013, art. 15, I; LC/DF no 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1169 (REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 18.10.2022); TJDFT, Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2010427, 0701441-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008778, 0708670-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10.06.2025, DJe 23.06.2025; TJDFT, Acórdão 2000144, 0704602-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025.